Tribunal: TJMT
Processo: 1002972-31.2023.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002972-31.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEX DE SOUSA SILVA - CPF: 048.368.093-12 (APELANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NELSON DE SOUZA NETO - CPF: 424.342.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO REVISOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA A ABORDAGEM. MÉRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ANÁLISE PARA CELEBRAÇÃO DE ANPP. DESNECESSIDADE. NEGATIVA APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES. DISCRICIONARIEDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EXERCIDA DE FORMA REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 333 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
prisão em flagrante após investigação policial e monitoramento do réu;
(ii)
abordagem veicular com apreensão de droga e posterior busca domiciliar com apreensão de mais substâncias entorpecentes e objetos relacionados ao tráfico;
(iii)
negativa de oferecimento de ANPP justificada em contrarrazões do Ministério Público com base em reiteração delitiva e vínculo com organização criminosa.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de nulidade por ausência de fundada suspeita para a busca veicular e domiciliar;
(ii)
remessa dos autos ao Ministério Público para análise de possibilidade de oferecimento de ANPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a abordagem veicular e o ingresso no domicílio do réu foram realizados com base em fundadas razões aptas a justificar a diligência policial; e
(ii)
saber se é cabível a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação sobre o Acordo de Não Persecução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O ingresso forçado em domicílio sem o devido mandado judicial somente se revela legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

6. Não caracteriza qualquer ilegalidade a busca domiciliar precedida de abordagem do agente, em via pública, em posse de substância ilícita.

7. A recusa ao oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal apresentada pelo Ministério Público nas contrarrazões ou no parecer afasta a necessidade de remessa dos autos ao primeiro grau, desde que devidamente motivada.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, §2º; 244 e 28-A; Lei 11.343/06, art. 33,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RE 603.616; STJ, AgRg no RHC n. 199.745/AM; TJMT, ApCrim 1000617-72.2021.8.11.0050; TJMT, ApCrim 0003360-21.2018.8.11.0004; TJMT, ApCrim 1000953-83.2022.8.11.0101.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ALEX DE SOUSA SILVA em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1002972-31.2023.8.11.0003, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, a ausência de fundada suspeita para a busca veicular, bem como a ausência de autorização válida do morador para entrar em seu domicílio.

No mérito, sustenta que o enquadramento da conduta do recorrente na figura do tráfico privilegiado acabou por dar definição ao fato distinto daquele que, inicialmente, figurava na inicial acusatória, devendo retornarem os autos ao Ministério Público para deliberação acerca do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de nulidade (ausência de fundadas suspeitas para a realização da busca veicular/domiciliar). Alternativamente pugna pelo retorno dos autos ao Ministério Público para que este se manifeste quanto à possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP (Id. 274026864).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual opõe-se às teses defensivas, requerendo, por fim, o desprovimento do recurso (Id. 275134376).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 282011897).

É o relatório.

VOTO (RELATOR)

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise das preliminares e do mérito recursal.

I – DAS PRELIMINARES:

I.I – Nulidade (ausência de fundada suspeita para busca veicular e ingresso ao domicílio; ausência de autorização válida do morador):

A questão suscitada pela defesa foi exaustivamente debatida e fundamentadamente decidida pelo magistrado sentenciante. Vejamos:

Na decisão que recebeu a denúncia, o magistrado de primeiro grau reconheceu que
a busca domiciliar se deu em razão de circunstância que claramente demonstrava a existência de fundada suspeita na conduta do réu, apta a justificar, dessa maneira, a ação policial, não havendo qualquer ilegalidade a ser declarada
(Id. 270493873).

Ao prolatar a sentença, o Juízo
a quo
também se pronunciou sobre a preliminar de nulidade anteriormente arguida, asseverando que
o ingresso no domicílio não violou a proteção prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, uma vez que ocorreu em flagrante delito, circunstância que excepciona a exigência de mandado judicial, não havendo falar-se em ilicitude das provas em decorrência de violação domiciliar
(Id. 270493947).

Analisando detidamente os autos, ratifica-se o entendimento de que realmente haviam fundadas razões aptas a justificar a busca veicular e domiciliar do acusado.

Consta no Boletim de Ocorrência n. 2023.5552 que:

ATRAVÉS DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL NO COMBATE AOS CRIMES DE TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NA CIDADE DE RONDONÓPOLIS-MT. IDENTIFICAMOS UM INDIVÍDUO POR NOME ALEX DE SOUZA SILVA VULGO TOTA, ELE VENDE DROGAS DO TIPO CANABIS SATIVA (MACONHA) NA REGIÃO DO BAIRRO ANA CARLA MUNIZ. NO DECORRER DA INVESTIGAÇÃO VERIFICAMOS QUE O SUSPEITO PERTENCE À FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO E QUE ALÉM DO TRÁFICO DE DROGAS ELE É O #PÉ DE FERRO# DO COMANDO, INDIVÍDUO QUE COMETE HOMICÍDIOS A MANDO DA ORGANIZAÇÃO. DIANTE DOS FATOS PASSAMOS A MONITORAR O SUSPEITO E CONSEGUIMOS IDENTIFICAR A LOCALIZAÇÃO DE SEU ENDEREÇO. AS INVESTIGAÇÕES APONTAVAM QUE ALEX IA ATÉ UM RANCHO LOCALIZADO NA RODOVIA DO PEIXE PARA PEGAR DROGA E QUE O LOCAL TAMBÉM ERA UTILIZADO PELA ORGANIZAÇÃO PARA OCULTAÇÃO DE CADÁVERES, ASSIM PASSAMOS A MONITORÁ-LO. NA DATA DE HOJE AVISTAMOS ALEX SAINDO DE SUA CASA E ENTRANDO EM UM VEÍCULO MITSUBISHI/PAJERO DE COR BRANCA, JUNTO COM DOIS HOMENS E UMA MULHER. ENTÃO SEGUIMOS O VEÍCULO QUE FOI EM DIREÇÃO A RODOVIA DO PEIXE ATÉ UM RANCHO QUE FICA HÁ APROXIMADAMENTE 30 QUILÔMETROS AS MARGENS DESSA RODOVIA. APÓS ALGUNS MINUTOS O VEÍCULO RETORNOU EM DIREÇÃO A ÁREA URBANA DA CIDADE. ENTÃO RESOLVEMOS FAZER A ABORDAGEM EM UMA CURVA DA ESTRADA, NAS PROXIMIDADES DO CÓRREGO DO GAVIÃO. ANUNCIAMOS SER POLICIAIS CIVIS E REALIZAMOS UMA BUSCA NOS OCUPANTES E NO VEÍCULO. NO CARRO SE ENCONTRAVAM FABIANO SUELTON MACHADO ARAÚJO (MOTORISTA), JANAÍNA APARECIDA ROLIM NASCIMENTO (BANCO DA FRENTE AO LADO DO MOTORISTA) E NO BANCO TRASEIRO ALEXANDRE MARTINELI DE ALMEIDA (LADO DIREITO) E ALEX DE SOUZA SILVA VULGO TOTA (LADO ESQUERDO). NA BUSCA PESSOAL EM ALEX DE SOUZA SILVA, VULGO TOTA, APREENDEMOS NO BOLSO DE SUA CALÇA UMA PORÇÃO DE UMA SUBSTÂNCIA ESVERDEADA ANÁLOGA A CANABIS SATIVA (MACONHA). NO VEÍCULO APREENDEMOS UM APARELHO CELULAR QUE ESTAVA NO BANCO TRASEIRO DO LADO ESQUERDO QUE NENHUM DOS OCUPANTES ASSUMIU A PROPRIEDADE DO OBJETO, PORÉM TRÊS DOS OCUPANTES, FABIANO SUELTON MACHADO ARAÚJO, ALEXANDRE MARTINELI DE ALMEIDA E JANAÍNA APARECIDA ROLIM NASCIMENTO ESTAVAM PORTANDO SEUS RESPECTIVOS CELULARES, SOMENTE ALEX DE SOUZA SILVA NÃO PORTAVA CELULAR. DIANTE DOS FATOS, RETORNAMOS ATÉ A RESIDÊNCIA DE ALEX DE SOUZA SILVA E FIZEMOS UMA BUSCA. DENTRO DA GELADEIRA APREENDEMOS UMA PORÇÃO DE UMA SUBSTÂNCIA ESCURA ANÁLOGA A HAXIXI, QUE O SUSPEITO CONFIRMOU SE TRATAR DA REFERIDA DROGA. E EM CIMA DE UMA BANCADA NA ÁREA DA CASA APREENDEMOS 07 (SETE) PORÇÕES DE UMA SUBSTÂNCIA ESVERDEADA ANÁLOGA A CANABIS SATIVA (MACONHA). NO QUARTO DO SUSPEITO APREENDEMOS UM ADESIVO ESCRITO GUCCI 1208, QUE PERTENCE A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO, UTILIZADO PARA IDENTIFICAR MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO E COMÉRCIOS QUE PAGAM MENSALIDADESÀ FACÇÃO (CAIXINHA). TAMBÉM APREENDEMOS ROUPAS QUE SÃO SIMILARES AS UTILIZADAS NOS ÚLTIMOS HOMICÍDIOS QUE OCORRERAM NA CIDADE DE RONDONÓPOLIS-MT, R$414,00 (QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS EM DINHEIRO) E MAIS TRÊS APARELHOS CELULARES. O SUSPEITO FOI ENCAMINHADO A DERF E APRESENTADO À AUTORIDADE POLICIAL PARA PROVIDÊNCIAS (Id. 270493413).

Na fase de investigação os Policiais Civis Nelson de Souza Neto (Id. 270493414) e Lauro Evaner Correa (Id. 270493416), em depoimentos verossímeis, descreveram o desenvolvimento da ação policial em conformidade com as informações que constam no Boletim de Ocorrência, especificamente no que pertine às investigações prévias que deram ensejo às buscas veicular e domiciliar.

Em seu interrogatório realizado perante as autoridades policiais, o acusado Alex de Souza Silva reservou-se ao direito constitucional de permanecer em silêncio (Id. 270493418).

Sob o crivo do contraditório, o agente estatal Lauro Evaner Correa afirmou que durante as investigações obtiveram a informação de que na data da abordagem o suspeito iria buscar certa quantidade de substância entorpecente nas proximidades da Rodovia do Peixe, o que fez com que os policiais o acompanhassem nesse trajeto e realizassem a abordagem veicular.

Declarou, ainda, que em ato contínuo, se deslocaram até a residência do acusado, onde também foi realizada busca domiciliar (Id. 270493914).

Diante desse quadro, entende-se que estão demonstradas as fundadas razões aptas a dar ensejo às buscas veicular e domiciliar do acusado.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 (Tema n. 280) fixou a seguinte tese:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (grifos meus).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

1.
A busca pessoal realizada com base em denúncia anônima e conduta suspeita é válida quando justificada por fundadas razões
.

(N.U 1004196-86.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024) (grifos meus).

Merece registro que os policiais civis realizaram investigações prévias e monitoramento do acusado, bem como foram informados por meio de denúncias anônimas quanto à prática de tráfico de drogas pela pessoa de Alex Souza Silva, vulgo
Tota
, de modo que não realizaram a busca veicular tampouco ingressaram no imóvel sem qualquer motivação ou apenas com base em tirocínio policial, mas, ao contrário, possuíam justa causa para tanto.

Por isso, não há falar-se em violação à norma constitucional, tampouco em ilegalidade da ação dos policiais, porquanto presente, neste caso, justa causa para a busca veicular e ingresso em domicílio, ou seja, presentes os indícios da existência da ocorrência de crime grave (tráfico de entorpecentes), situação incompatível com a espera de expedição de uma ordem judicial para legitimar a diligência policial.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

II – DO MÉRITO:

II.I. – Possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP:

Na sentença, o magistrado de primeiro grau reconheceu a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado), estabelecendo a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa (Id. 270493947).

O apelante sustenta que
o enquadramento da conduta do recorrente na figura do tráfico privilegiado acabou por dar definição ao fato distinto daquele que, inicialmente, figurava na inicial acusatória
(Id. 274026864).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese de julgamento:

“
1.

O reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, após desclassificação para tráfico privilegiado, impõe a análise da viabilidade de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público. 2. O excesso de acusação não deve prejudicar o acusado, devendo ser oportunizado o ANPP quando a pena for reduzida a menos de 4 anos
”. (AgRg no HC n. 964.717/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025) (grifos meus).

Sem maiores delongas, em atendimento à jurisprudência majoritária do Tribunal da Cidadania, os autos devem ser remetidos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso para que este se manifeste quanto à possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal ao apelante.

III – Dispositivo:

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para determinar a remessa dos autos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso para manifestação acerca da possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.

É como voto.

VOTO (REVISOR)

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara:

Com a devida vênia ao eminente Relator, peço vênia para divergir do seu posicionamento com relação à determinação de remessa dos autos à 1ª Promotoria de Justiça de Rondonópolis para manifestação acerca da possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.

Inicialmente, destaco a possibilidade de retorno dos autos ao órgão ministerial de primeira instância para fins de análise dos requisitos do acordo de não persecução penal, quando aparentemente cabível, visando, sobretudo, fomentar a prática negocial penal e, quiçá, mudar a culta de litígio processual no sistema de justiça brasileiro.

Todavia, o caso em exame impõe solução diversa.

Conforme se verifica dos autos, a defesa suscitou a possibilidade de celebração do ANPP apenas nas razões da apelação criminal (id. 274026864).

Recebido o feito para apresentação das contrarrazões, a
1ª Promotoria de Justiça de Rondonópolis
tomou o devido cuidado de avaliar o cumprimento dos requisitos legais para eventual celebração de acordo, fundamentando a recusa de forma técnica e idônea.

Em sua fundamentação, o órgão ministerial consignou que o réu se dedicava de forma reiterada à atividade criminosa, foi flagrado após longo trabalho investigativo enquanto transportava e mantinha em depósito entorpecentes, além de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, na função de
“pé de ferro”
, responsável pela execução de homicídios determinados pela facção.

Destacou, ainda, que o acordo pleiteado não se aplica a agentes que fazem do crime seu meio de vida, especialmente quando há prova concreta da estrutura organizada e da reiteração delitiva, concluindo que o oferecimento do acordo não se mostrava adequado nem suficiente para a repressão e prevenção da conduta delitiva.

Encerrando a manifestação, o Promotor de Justiça atuante na unidade de origem consignou o seguinte:

“(...) Dessa forma, fica claro que o entendimento deste Promotor de Justiça é no sentido de que o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é absolutamente descabido no presente caso.

A análise das circunstâncias concretas demonstra, de maneira irrefutável, que o réu não apenas se dedicava à atividade criminosa, mas também possuía vínculos diretos com uma organização criminosa, afastando qualquer possibilidade de concessão do benefício. (...)”
(sic, id. 275134376).

Diante dessa manifestação expressa e motivada, mostra-se desnecessário o retorno dos autos, uma vez que o órgão ministerial já exerceu sua discricionariedade regrada, analisando os pressupostos legais e concluindo pela impossibilidade de celebração do acordo.

Nesse ponto, relembro que o acordo de não persecução penal não configura direito subjetivo absoluto do acusado, constituindo poder-dever do Ministério Público, que deve analisar sua propositura dentro de sua discricionariedade regrada, à luz dos requisitos legais.

É nesse sentido a compreensão do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência desta Corte de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que não há ilegalidade na recusa ao oferecimento de proposta de ANPP ao réu quando o representante do Ministério Público, de maneira fundamentada, entende que não foram preenchidos os requisitos subjetivos exigidos pela norma de regência para a propositura do acordo. (...)”
(STJ, AgRg no RHC n. 199.745/AM, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 06/05/2025).

Por outro lado, convém mencionar a idoneidade da negativa apresentada pela Promotoria de Justiça, sobretudo porque a gravidade concreta dos fatos e a habitualidade delitiva revelam a impossibilidade e insuficiência da medida para a prevenção e reprovação da conduta criminosa.

Em igual sentido:

“(...) A recusa ministerial ao oferecimento do ANPP, fundamentada na gravidade concreta do crime e na habitualidade criminosa do réu, encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, não se justificando a remessa ao Procurador-Geral de Justiça. (...)”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.741.078/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/05/2025).

É fundamental destacar que o Poder Judiciário não pode impor ao Ministério Público a celebração do acordo de não persecução penal, pois constitui faculdade atribuída pela normativa ao órgão ministerial, diante de sua condição de
dominus litis
e parte acusatória na demanda criminal, privilegiando-se a vontade das partes.

Nessa perspectiva, sempre que houver fundamentação jurídica, válida e suficiente para negativa, é vedado ao Poder Judiciário interferir no regular exercício das atribuições conferidas ao Ministério Público.

Diante de situação semelhante, este Tribunal de Justiça tem se manifestado sobre a desnecessidade de retorno dos autos quando há fundamentação adequada para a recusa:

“(...) Improcedente o pedido defensivo de remessa dos autos ao órgão acusador de primeiro grau para oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, visto que a recusa do oferecimento foi devidamente fundamentada pelo órgão ministerial. (...)”
(TJMT, ApCrim 1000617-72.2021.8.11.0050, Segunda Câmara Criminal, Relator Des. Marcos Regenold Fernandes, julgado em 21/05/2024).

“(...) Descabida a pretensão de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público em razão do não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), pois, além de não ser direito subjetivo do agente, o parquet deixou de propor e justificou isso em razão de a ré não preencher os requisitos legais, haja vista que não confessou circunstancialmente os fatos. (...)”
(TJMT, ApCrim 0003360-21.2018.8.11.0004, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024).

“(...) O Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do CPP, depende da presença de requisitos legais objetivos e subjetivos, sendo de iniciativa exclusiva do Ministério Público, titular da ação penal pública, cabendo-lhe avaliar a conveniência da proposta.

4. Não há direito subjetivo do acusado à celebração do ANPP, tampouco pode o Poder Judiciário substituir-se ao juízo de conveniência do Parquet, desde que este esteja devidamente fundamentado.

5. A recusa do Ministério Público à proposta de ANPP foi fundamentada na existência de outra ação penal contra o réu, por crimes graves e reiterados (violência doméstica, ameaça e estupro), o que caracteriza prática delitiva habitual, nos termos do art. 28-A, §2º, II, do CPP. (...)”
(TJMT, ApCrim 1000953-83.2022.8.11.0101, Relator Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025).

Demais disso, o retorno dos autos ao primeiro grau, na hipótese em exame, revela-se contraproducente e viola frontalmente os princípios constitucionais da economia processual e da duração razoável do processo.

Afinal, a medida apenas prolongará o andamento processual, com ônus aos cofres públicos, materializados no dispêndio de tempo e recursos humanos, para que a
1ª Promotoria de Justiça
reitere os mesmos argumentos já destacados nas contrarrazões, sem qualquer benefício ao jurisdicionado ou ao sistema de justiça.

Inclusive, no julgamento do AgRg no REsp n. 2.124.185/MG, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria da Ministra Daniela Teixeira, reconheceu a validade de recusa à celebração de ANPP apresentada pelo Ministério Público Federal oficiante naquela Corte, ou seja, basta que haja negativa devidamente motivada, ainda que em petição incidental, em tópico próprio nas contrarrazões e/ou na fase recursal.

Diante do exposto, forçoso reconhecer que, neste feito, a manifestação expressa e fundamentada da
1ª Promotoria de Justiça
nas contrarrazões, no exercício de sua discricionariedade regrada, afasta a necessidade de retorno dos autos ao juízo singular, impondo-se a rejeição da pretensão defensiva em observância aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

Por tais fundamentos e com vênia ao posicionamento do eminente Relator,
nego provimento
ao recurso interposto pela defesa de
Alex de Sousa Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025